Tribunal: TJDFT
Processo: 0754471-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754471-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE RANGEL DOS REIS MONTE IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de FILIPE RANGEL DOS REIS MONTES visando a revogação da prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 54686364). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator